Tribunal: TJPA
Processo: 0002761-03.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002761-03.2006.8.14.0301

APELANTE: GERMANO PAES MARQUES JUNIOR, G P MARQUES JUNIOR

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por G. P. Marques Junior e Germano Paes Marques Junior contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que havia conhecido e dado provimento à apelação interposta em face do HSBC Bank Brasil S.A. Os agravantes sustentam a inexigibilidade da cobrança realizada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada proferida pelo órgão fracionário do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno é recurso cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, conforme dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão impugnado foi proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, configurando decisão colegiada, o que inviabiliza sua impugnação por meio de Agravo Interno.

5.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica, pois o erro na escolha do recurso é grosseiro, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2.

A impugnação de decisão colegiada exige a interposição do recurso adequado, sendo incabível o Agravo Interno nessa hipótese.

3.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro grosseiro na escolha da via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02/09/2015; STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/03/2015; STJ, PET no AgRg no AREsp 687.943/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/08/2015; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/05/2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002761-03.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
G. P. MARQUES JUNIOR e GERMANO PAES MARQUES JUNIOR

ADVOGADO: ALMYR CARLOS DE MORAIS FAVACHO - OAB/PA Nº 7.777

AGRAVADO:
HSBC BANK BRASIL S.A

ADVOGADA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB PA Nº 18.629

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo Interno em
Apelação com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

G. P. MARQUES JUNIOR e GERMANO PAES MARQUES JUNIOR
,
em face de acórdão de ID. 22726093 que havia conhecido e dado provimento o apelo em face de
HSBC BANK BRASIL S.A
.

Acórdão:
entendeu que

a impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário exige a realização de perícia grafotécnica, sendo ônus da parte que produziu o documento provar sua veracidade e a constituição de título executivo sem a realização de perícia grafotécnica, quando impugnada a assinatura, configura nulidade processual.

Recurso:
de Agravo Interno por

G. P. MARQUES JUNIOR e GERMANO PAES MARQUES JUNIOR
cingindo seu levante na necessidade de reforma do acórdão ao argumento de que a cobrança na origem deveria ser considerada inexigível.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 25693224.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0002761-03.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: G. P. MARQUES JUNIOR e GERMANO PAES MARQUES JUNIOR

ADVOGADO: ALMYR CARLOS DE MORAIS FAVACHO - OAB/PA Nº 7.777

AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A

ADVOGADA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB PA Nº 18.629

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O presente recurso sequer ultrapassa o juízo de admissibilidade! Explico.

A decisão que é hábil de ser reanalisada pela via do Agravo Interno é aquela oriunda do juízo unipessoal, do juízo monocrático, da decisão tomada pelo relator do Recurso. Não há qualquer dúvida no pronto, ao se ler a redação do artigo 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, lecionam que:
"Agravo interno é o recurso cabível contra as decisões unipessoais proferidas em tribunal, sejam elas proferidas pelo relator, sejam elas proferidas por Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal.".
in Didier Jr., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 13ª Edição, Salvador, Editora JusPODIVM, 2016, página 287.

Nesse mesmo sentido, leciona Luiz Guilherme Marioni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

(...) Quando o relator exerce monocraticamente qualquer das suas atribuições legais (art. 932), a decisão monocrática por ele prolatada pode ser impugnada perante o colegiado mediante agravo interno (art. 1021). A concentração de poderes no relator ora visa à adequação da tutela jurisdicional (por exemplo, art. 932, II), ora visa a estimular a economia processual e à fidelidade à jurisprudência e aos precedentes (por exemplo, art. 932, III a V). (...) Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Curso de Processo Civil, Vol. 2, 2ª Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 547.

Em sendo o ato jurisdicional de ID. 22726093,
acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado no âmbito de sua 37ª sessão ordinária
, não há que se falar em hostilização pela via do Agravo Interno, eis que se trata, como de clareza solar,
decisão colegiada
.

Por seu turno diante da disposição expressa do dispositivo em questão, resta impossibilitada a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl nos EAREsp 539.126/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe de 02/09/2015; AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/03/2015; PET no AgRg no AREsp 687.943/SP , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2015; AgRg no AgRg no AREsp 663.451/RS , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2015.

Dessa forma,
não há como conhecer do recurso interposto!

Ante o exposto sou por

NÃO CONHECER DO RECURSO
, por seu manifesto incabimento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025